Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO. PROCON/DF. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. AUMENTO DE PREÇO SEM JUSTA CAUSA. PRÁTICA ABUSIVA (ART. 39, X, CDC). APLICAÇÃO DE MULTA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. PROCESSO LEGAL. OBSERVADO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo, consistente em decisão que impôs ao recorrente penalidade de multa pela prática da infração delineada no inciso X, do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor (elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços).
2. Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, inciso X, caracteriza como abusiva a prática de aumentar, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços – pois, embora o fornecedor conte com certa liberdade na precificação, deve demonstrar (se assim lhe for exigido) sob quais fundamentos está alicerçado o incremento.
3. Constatada a higidez dos fundamentos adotados pela autoridade para a aplicação da penalidade, e não vislumbradas máculas no processo administrativo que culminou na referida sanção, deve ser preservado o ato questionado – notadamente porque não justificado o aumento no preço dos combustíveis praticado pelo requerente à época da fiscalização.
4. Conquanto o PROCON não conte com competência para regular a precificação dos combustíveis, o órgão age dentro de suas atribuições (legítimo poder-dever) ao fiscalizar se há abusividade no preço praticado pelos estabelecimentos que os comercializam – sendo de rigor, caso constatada abusividade, a adoção das providências administrativas cabíveis.
5. Recurso conhecido e desprovido.